Tribunal: TJSP
Processo: 2266403-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2005 a 2014.
II. Questão em Discussão.
2. Agravante alega ilegitimidade passiva.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2005 a 2014.
II. Questão em Discussão.
2. Agravante alega ilegitimidade passiva. Deve ter lugar a análise, ex officio, da nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois as CDAs apresentadas não atendem aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, comprometendo a validade dos títulos executivos.
4. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
5. Extinção da execução fiscal pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs configura vício insanável que pode ser reconhecido de ofício. 2. A nulidade das CDAs impede o prosseguimento da execução fiscal.